Tribunal: STF
Processo: ARE 1364299
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo – SINDPF/SP contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Correta a decisão agravada. 



    Na origem, o Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado de São Paulo – SINDPF/SP propôs ação ordinária em face da União Federal, a qual foi julgada procedente para que:



    […] a ré se abstenha de escalar delegados de polícia federal para sobreaviso no período de folga de setenta e duas horas subsequentes ao plantão a que forem designados, sob pena de multa diária em caso de descumprimento; se abstenha a ré, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, de escalar os filiados do autor para o serviço de sobreaviso sem a devida compensação de folga (ainda que não sejam acionados para trabalharem em horário fora do expediente normal), concedendo-lhes folga na razão de 1/3, ou seja, a cada vinte e quatro horas de trabalho em regime de sobreaviso 08 horas de folga a serem descontadas da quarenta horas semanais da jornada de trabalho; que a ré cumpra o artigo 6° da Portaria n° 401/2001, devendo publicar a lista de delegados federais escalados para plantão e sobreaviso dez dias antes do primeiro dia do mês que a lista entrará em vigor.



    Contudo, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente a apelação interposta pela União Federal para consignar a impossibilidade de compensação das horas de serviço de sobreaviso não efetivamente cumprida, em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS FEDERAIS. SOBREAVISO. EXPECTATIVA DE SERVIÇO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBREAVISO NAS 72 HORAS DE DESCANSO APÓS PLANTÃO. FALTA DE RAZOABILIDADE. Às carreiras que servem á garantia da segurança interna, da ordem pública e da paz social, como aquelas de natureza policial, alguns dos direitos previstos nos arts. 70 e 39, § 2°, da CF/88 não são aplicáveis. Precedente do STF: (ARE 654432, Relator(a): Mm. EDSON FA CHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Mm. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, PROCESSO ELETRONICO REPERCUSSAO GERAL - MERITO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018). Nos termos dos arts. 19, §2°, da Lei n°8.112/90 e 24 da Lei n°4.878/65, os policiais federais estão sujeitos a regime de dedicação integral com prestação de, no mínimo, 200 horas mensais. Arts. 21, 22 e 24 Portaria DG/DPF n° 1.252/2010. Diferentemente do sistema de plantão, estar em sobreaviso não significa efetivo cumprimento de jornada de trabalho. Trata-se de mera expectativa de serviço. Se houver efetiva convocação, para que se atenda a determinada ocorrência, será devida a compensação de folga, sem pagamento de horas extras. Contudo, da maneira como a Portaria n°1.252/2010-DG/DPF está redigida, o direito ao repouso, após o plantão, acaba por ser solapado pelo regime de sobreaviso. Por mais que este não configure efetiva realização das atividades policiais, as inegáveis restrições impostas aos delegados - sobretudo a obrigação de estes manterem-se alertas a qualquer chamado por seu superior hierárquico - importam em pouco razoável limitação do direito ao repouso. E defeso à Administração Pública estabelecer, de maneira indistinta e pouco criteriosa, o regime de sobreaviso imediatamente após o cumprimento do regime de plantão. Ilegalidade da publicação da escala no prazo mínimo de 10 dias não foi comprovada. Apelação parcialmente provida.



    Vê-se que o Tribunal a quo se baseou na análise da legislação infraconstitucional para reformar parcialmente a sentença e aferir que, “Nos termos dos arts. 19, § 2°, da Lei nº 8.112/90 e 24 da Lei nº 4.878/65, os policiais federais estão sujeitos a regime de dedicação integral com prestação de, no mínimo, 200 horas mensais. Arts. 21, 22 e 24 Portaria DG/DPF n° 1.252/2010. Diferentemente do sistema de plantão, estar em sobreaviso não significa efetivo cumprimento de jornada de trabalho. Trata-se de mera expectativa de serviço. Se houver efetiva convocação, para que se atenda a determinada ocorrência, será devida a compensação de folga, sem pagamento de horas extras.”



    O exame do recurso extraordinário em tela, portanto, é inviável, uma vez que caracteriza-se como suposta ofensa reflexa ou indireta à Constitucional Federal. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.184.010 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.325.351, ministro Luiz Fux, e RE 1.220.070 AgR, ministro Ricardo Lewandowski: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. REGIME DE SOBREAVISO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (grifos nossos)



    (RE 1.220.070 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator